Tribunal: TJBA
Processo: 8035665-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035665-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA SOARES e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, ALICE SILVA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DESAFIADOR OPOSITOR, TDAH E DÉFICIT INTELECTUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTES CONTRATUAIS EM CURSO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

A documentação dos autos demonstra a necessidade do tratamento multidisciplinar para o menor, conforme prescrição médica, sendo reconhecida a cobertura contratual pela própria operadora em seu parecer técnico.

3.

O argumento de inadimplência não obsta o deferimento da tutela quando há discussão judicial acerca da legitimidade dos reajustes contratuais, especialmente considerando o percentual expressivo aplicado pela operadora.

4.

Em se tratando de menor impúbere, diagnosticado com transtornos que comprometem seu desenvolvimento cognitivo e comportamental, prevalece o direito à continuidade do tratamento de saúde, resguardando-se sua dignidade e proteção integral.

5.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8035665-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado,
PEDRO FERNANDO MARQUES SOARES, REPRESENTADO POR FERNANDO DA SILVA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto